Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-66.2023.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000556-66.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEUVANINO LINO DA SILVA - CPF: 788.155.681-15 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PROPOSTA DE ADESÃO A SEGURO ASSINADOS PELO RECLAMANTE, TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO E SEGURO SANTANDER) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando contrato de financiamento e proposta de adesão a Seguro Santander, ambos assinados, bem como o termo de cessão de crédito registrado e a comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEUVANINO LINO DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em argumentos recursais, o Recorrente alega a ocorrência de equívoco no julgado monocrático, uma vez que o termo de cessão do crédito objeto da lide, apresentado nos autos pela parte reclamada, seria posterior ao apontamento restritivo lançado pelo fundo de investimento no nome do Sr. Deuvanino.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito, determinando que o Recorrido retire seu nome do rol de inadimplentes e seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios.

A parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção de crédito, em razão de suposta dívida no valor de R$ 7.977,32 (sete mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), decorrente do contrato n° 35953541 (numeração original: 20030289332).

Todavia, após proceder à releitura do processo, concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora o Recorrente argumente que a
cessão
de
crédito
ocorreu posteriormente à negativação, ao compulsar detidamente a documentação processual, verifiquei que tal fato é inverídico, porque
a data de 14/11/2019
, aduzida na peça recursal,
corresponde à data de vencimento da dívida
e não à data de inclusão, informação essa sobressaltada no documento de notificação (id. 174544148).

Por outro lado, quanto à existência da relação jurídica originária entre o Recorrente e a instituição cedente, tenho que esta foi demonstrada nos autos pelo Recorrido através da juntada de contrato de financiamento e proposta de adesão ao seguro Santander, ambos assinados (id. 174548854) e não impugnados especificamente pela parte autora.

De igual modo, apresentou termo de cessão de crédito registrado e notificação emitida pelo SERASA acerca da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário (ids. 174548853 e 174544148), demonstrando, assim, a propriedade do título em questão.

Ademais, no tocante à ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito, sabe-se que tal fato não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir o Recorrido (cessionário) de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP, (STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao Sr. Deuvanino a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023